Tribunal: TJDFT
Processo: 0703460-54.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR DO DISTRITO FEDERAL. INCLUSÃO DE FILHO MAIOR COMO DEPENDENTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 769/2008. LEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA CASSADA.
1. O Distrito Federal, por processar e decidir acerca da inclusão de dependentes de seus servidores e segurados, além de deter a qualidade de garante das obrigações do IPREV/DF, também possui legitimidade para compor a demanda (Lei Complementar Distrital no 769/2008, art. 4o, § 2o). Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.